Tribunal: TJMT
Processo: 0021588-66.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021588-66.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 029.111.621-37 (VÍTIMA), AUCINETE MARIA RODRIGUES (ASSISTENTE), LEONARDO BERNARDES DE JESUS - CPF: 054.344.901-77 (ASSISTENTE), VICENTINA VERISSIMA DA CONCEICAO - CPF: 329.445.861-49 (ASSISTENTE), CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO (ASSISTENTE), SUELY DOS SANTOS FERREIRA SOUZA (ASSISTENTE), SELMA DOS SANTOS FERREIRA (ASSISTENTE), RONIELSON VICTOR DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (APELANTE), RAFAEL PEDRO BRITO BARBOSA DA SILVA - CPF: 057.165.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

APELADO: CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRODUÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS APENAS NA FASE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO E JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE DE PRONÚNCIA COM BASE EM TESTEMUNHO DE OUVI DIZER (HEARSEY TESTIMONY) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE QUE NÃO HOUVE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pretende submeter o Réu a julgamento popular com amparo exclusivamente em elementos do inquérito policial que não foram confirmados em juízo, porém esta pretensão é contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é inviável submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, por meio de decisão de pronúncia baseada em "hearsay testimony" (testemunhos por ouvir dizer).

A absolvição sumária apenas é admissível nas situações em que não restem dúvidas da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021588-66.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

APELADO: CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
, em face da decisão de
impronúncia
proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 0021588-66.2014.8.11.0042 (ID 177015455)..

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 177015458) e pugnou, em suas razões, pela
pronúncia
do apelado, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 177015462).

Igualmente irresignado,
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida,
assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 177015461) e, em suas razões, pugnou, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, por sua absolvição sumária (ID 177015468).

As contrarrazões foram pelo
não provimento das irresignações
(ID 177015465 e ID 177015470).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
e
não provimento
do recurso interposto pela defesa (ID 182076167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

APELADO: CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, o qual fora praticado em desfavor da vítima
Murilo dos Santos Pereira
.

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 02 de março de 2014, por volta das 13h48min, na rua Severino Nunes, próximo a igreja Católica do bairro Jardim Novo Colorado, em Cuiabá/MT, o denunciando CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIRA, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), juntamente com o menor impúbere Rafael Pedro Brito Barbosa da Silva vulgo “Rafinha”, matou a vítima Murilo dos Santos Pereira, conforme se infere do Laudo Pericial de Necrópsia às fls. 16/21, Mapa Topográfico às fls. 22/23, Anexos Fotográficos às fls. 24/34, Laudo Pericial de Local do Crime às fls. 104/108, e Anexos Fotográficos às fls. 109/117
” (ID 177015347 – pp. 01/04).

O órgão acusador menciona que “
o denunciando CLEYTON e o menor impúbere Rafael Pedro possuíam uma rixa com a vítima Murilo dos Santos Pereira por razões até o momento desconhecidas. É dos autos ainda, que a vítima Murilo estava sendo ameaçada de morte pelo denunciando CLEYTON. No dia do crime, o denunciando CLEYTON e o menor impúbere Rafael foram até a residência da vítima e renderam-na e a conduziram até a rua Severino Nunes, palco do evento delitivo
” (ID 177015347 – pp. 01/04).

Afirmou-se que “
ao chegarem no referido local, o denunciando CLEYTON e o menor impúbere Rafael, com inequívoco animus necandi, movidos pelo sentimento de vingança e de inopino, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Murilo, ocasionando-lhe as graves lesões no pulmão direito e no diafragma direito, conforme Laudo Pericial de Necrópsia às fls. 16/21, que foram a causa eficiente de sua morte
” (ID 177015347 – pp. 01/04).

Registrou-se que, após, “
o denunciando CLEYTON e o menor impúbere foragiram do local. A vítima foi a óbito no local. [...] O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que, estava em sua residência e sem ter motivos para esperar as agressões, fora surpreendida pelo denunciando e o menor impúbere, que o abordaram e o conduziram até o local do crime e o executaram. O crime ainda foi cometido por motivo torpe, eis que o denunciando CLEYTON e o menor impúbere Rafael possuíam desavenças anteriores com a vítima Murilo dos Santos Pereira
” (ID 177015347 – pp. 01/04).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial instaurado para investigar os fatos.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência no 2014.58691, o responsável pelo crime teria sido um indivíduo conhecido pela alcunha de
Rafinha
(ID 177015347 – pp. 12/14).

Por sua vez, a esposa da vítima, Sra.
Aucinete Maria Rodrigues
, relatou que “
no dia do crime em tela, Murilo estava em casa quando chegaram as pessoas de
Cleiton
, nome social
Cleitão
e a pessoa de nome social
Rafinha
; Que chamaram Murilo para fora da casa e pediram para que o acompanhassem até a rua de baixo; Que momentos depois subiram a rua, passaram pela frente da casa novamente e foram para a parte de cimada rua, sendo que
Cleiton
estava de um lado da vítima e
Rafinha
do outro lado;
Que isto foi presenciado por seu sobrinho Wésley, de onze anos de idade; Que chegando na parte de cima da rua a pessoa de Rafinha efetuou dois disparos de arma de fogo, um nas costas e outro na nuca de Murilo
[...]
Que segundo Xexéu e seu sobrinho Wésley, logo depois que os três subiram a rua e viraram a esquina, a vítima foi morta; Que os comnetários de vizinhos é de que participaram somente as pessoas de Cleiton e Rafinha
” (ID 177015347 – pp. 21/22).

Em seu interrogatório,
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
negou participação no crime narrado na inicial acusatória (ID 177015347 – pp. 49/51).

A testemunha
Vicentina Veríssima da Conceição
relatou, em suma, que dez minutos antes do crime, passou pela vítima, que estava acompanhada por
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
e por
Rafinha
. Disse que logo após, uma vizinha a avisou do homicídio narrado na inicial (ID 177015348 – pp. 06/07).

A testemunha
Cleomar Benedito Marques Neto
, embora não tenha presenciado o fato disso que “
todo mundo no bairro sabe que foram eles (Cleyton e Rafinha) que mataram Murilo; Que inclusive antes de morrer, o Rafinha falou para o declarante que quem estava armado e quem efetuou o disparo foi o Cleitão; Que a mãe do Murilo também sabe que foi o Cleitão que matou; [...] todos tem medo de falar, pois temem represálias
” (ID 177015348 – pp. 35/36).

A mãe da vítima, Sra.
Suely dos Santos Ferreira Souza
, embora não tenha presenciado os fatos, relatou que “
no local ouviu escutou pessoas comentando que os autores do crimes eram
Rafinha
e mais um [...]; uns três dias depois da morte estava na lanchonete e um amigo do Murilo falou para a declarante que so autores do crime haviam sido
Rafinha
e
Cleitão
; [...] Que este indivíduo disse que não havia visto o crime, mas que teriam falado isso para ele [...] Que também ouviu vários comentários de outras pessoas no bairro dizendo que
Rafinha
e
Cleitão
eram quem tinham matado seu filho
” (ID 177015348 – pp. 39/40).

Diversos outros elementos foram produzidos no curso do inquérito policial, sendo, até este momento de análise, os mais relevantes os que foram aqui registrados.

Com o encerramento das investigações e início da persecução penal em juízo, procedeu-se, na fase judicial, à oitiva das testemunhas
Leonardo Bernardes de Jesus
,
Vicentina Veríssima da Conceição
e
Cleomar Benedito Marques Neto
, assim como ao interrogatório do apelante.

De sua parte,
Leonardo Bernardes de Jesus
afirmou que “
n
ão presenciou o crime e que teria ouvido por terceiros que os responsáveis pelo crime seriam “o pessoal do Ribeirão do Lipa ou o pessoal do Santa Rosa”, pois ficou sabendo que a motivação do crime se deu em razão de rivalidade dos bairros
” (extrato da pronúncia – ID 177015455).

Por sua vez, a testemunha
Vicentina Veríssima da Conceição
disse que “
não presenciou o crime, contudo no dia dos fatos, enquanto voltava para casa, visualizou Cleyton e “Rafinha” juntos. Disse ainda que o local onde ocorreu o crime também ficava próximo de sua casa e que soube dos fatos no mesmo dia logo que chegou em sua residência
” (extrato da pronúncia – ID 177015455).

De sua parte, a testemunha
Cleomar Benedito Marques Neto
disse não saber quem teria matado a vítima.

Em seu interrogatório,
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
manifestou-se pelo direito de permanecer em silêncio.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau
impronunciou Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
, conforme mencionado anteriormente.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela reforma da sentença argumentando que, além da materialidade, os autos estão compostos por elementos suficientes para que
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.

Além de elementos produzidos no curso da fase investigatória, destacou o testemunho
judicial
de
Vicentina Veríssima da Conceição
, que afirmou “
que momentos antes do crime, quando voltava de uma mercearia próximo a sua casa, viu Cleyton e “Rafinha” juntos na rua, que ela foi para casa e eles seguiram caminho. Afirmou ainda, que o local onde ocorreu o crime também ficava próximo de sua casa e que soube dos fatos no mesmo dia logo que chegou em sua residência
” (sic – ID 177015462).

Igualmente irresignado,
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida,
assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 177015461) e, em suas razões, pugnou, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, por sua absolvição sumária (ID 177015468).

Nenhum dos recursos comporta provimento.

Inicialmente insta salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Soma-se à pronúncia, como outra possibilidade decisória, a impronúncia, conforme disposição do art. 414 do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina especializada “s
e o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto,
a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada
.
Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado
.

Por fim, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem qualquer dúvida, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Naquilo que se refere ao recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, é importante mencionar que a pronúncia
apenas é admissível nas hipóteses em que os
indícios de autoria ou participação em crime doloso contra a vida
tenham sido produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Em suma, não é possível a submissão a julgamento perante o Tribunal do júri apenas com elementos produzidos na fase inquisitorial, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A este respeito: “
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
” (AgRg no AREsp n. 2.036.538/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Igualmente: “
O Ministério Público pretende submeter o Réu a julgamento popular com amparo exclusivamente em elementos do inquérito policial que não foram confirmados em juízo, porém esta pretensão é contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (AgRg no AREsp n. 2.229.416/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

A inexistência de reprodução dos elementos produzidos no inquérito policial na fase judicial, por si, impede a submissão do apelado
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
a julgamento perante o Tribunal Popular.

A insuficiência de elementos é tão evidente que além do único depoimento mencionado pela acusação da fase judicial ser o da testemunha
Vicentina Veríssima da Conceição
, que apenas disse ter visto Cleyton e Rafinha juntos, isso não representa elemento suficiente para submeter o apelado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Ademais, a própria acusação ressalta que “
é importante destacar que, em que pese se tratar de relatos de “ouvir-dizer”, os elementos acima expostos são, não obstante, provas, ainda que de caráter circunstancial, que foram produzidas em juízo e confirmam os elementos informativos colhidos na fase investigativa
[...]”.

Ocorre que tais elementos, notadamente testemunhos de ouvir dizer, não permitem a emissão de sentença de pronúncia.

A este respeito, conforme se depreende de jurisprudência pacífica, “
Este Superior Tribunal tem reiteradamente decidido ser inviável submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, por meio de decisão de pronúncia baseada em "hearsay testimony" (testemunhos por ouvir dizer), fase em que prevalece o in dubio pro societate. Com mais razão, ainda, deve ser evitada uma condenação definitiva baseada em tal fenômeno, insuficiente para constatar a autoria dos fatos atribuídos ao acusado
” (AgRg no HC n. 762.675/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023).

Portanto,
inviável
o acolhimento do pleito acusatório.

Do mesmo modo, a pretensão defensiva não comporta provimento.

A absolvição sumária disposta no art. 415 do Código de Processo Penal depende da inexistência de dúvidas a respeito da presença de alguma de suas hipóteses.

Ocorre que, no caso, há indícios em desfavor de
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
, os quais foram produzidos em sede policial (testemunhas que ouviram dizer sobre sua participação), entretanto
tais indícios, que são insuficientes para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri,
pois não foram confirmados em juízo
, não autorizam a absolvição sumária, pois impedem a emissão de juízo certeza de que não houve envolvimento na prática narrada na inicial
.

Demonstrando a necessidade de que haja certeza para a emissão de juízo de absolvição sumária, colhe-se da Corte da Cidadania: “
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em erro. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório
” (AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a
impronúncia de Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
nos exatos termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023